Tribunal: STF
Processo: ARE 1472973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE. IRPJ, CSLL, CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A TAXA SELIC RECEBIDA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO OU NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DIREITO À COMPENSAÇÃO.



    1. No julgamento do RE 1.063.187, realizado em 27/09/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a seguinte tese para efeito de repercussão geral: “é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão da repetição de indébito tributário”. O entendimento adotado foi o de que a Taxa SELIC incidente sobre os valores objeto de repetição de indébito tributário é paga ao contribuinte a título de danos emergentes, visando a recompor perdas, de modo que não implica aumento patrimonial.



    2. A lógica adotada pelo STF para afastar a incidência de IRPJ e de CSLL sobre a Taxa SELIC é igualmente aplicável à Contribuição ao PIS e à COFINS. Uma vez que a Taxa SELIC incidente na repetição de indébito tem a natureza de danos emergentes, os respectivos valores (i) não constituem receita para fins do art. 195, I, da CRFB/88, que apenas permite a tributação dos ingressos havidos em decorrência das atividades empresariais; (ii) não podem ser tributados sem violação do princípio da capacidade contributiva previsto no art. 145, §1º, da CRFB/88.



    3. Contudo, ao contrário do que a Turma decidiu em caso anterior, não é possível aplicar o referido entendimento do STF de modo a afastar igualmente a tributação da Taxa SELIC incidente sobre depósitos judiciais, pois não houve superação do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que foi consignada a natureza remuneratória dos respectivos valores (REsp 1.138.695/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) e, consequentemente, a sua submissão ao IRPJ e a CSLL.



    4. A referida premissa firmada pelo STJ de que a Taxa SELIC incidente sobre os depósitos judiciais tem natureza de remuneração do capital aplica-se igualmente para manter a exigência da COFINS e da Contribuição ao PIS sobre os respectivos valores, que devem ser considerados como receita das empresas.



    5. No caso, na inicial, a Impetrante apenas indica a existência de duas decisões definitivas que lhe asseguram o direito à repetição de indébito, proferida nos autos do mandado de segurança nº 0088053-26.2016.4.02.5101 e no processo administrativo de nº 18186.727133/2019-80.



    6. A questão relativa à legislação aplicável à compensação não está pacificada no âmbito do STJ, mas a maior parte dos julgados vem aplicando o entendimento firmado no REsp nº 1.164.452/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado pela Primeira Seção, em 25/08/2010, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que deve ser observada a legislação vigente na data do encontro de contas.



    7. O indébito deverá ser acrescido da Taxa SELIC, que já compreende correção monetária e juros, desde cada pagamento indevido, até o mês anterior ao da compensação/restituição, em que incidirá a taxa de 1%, tal como prevê o artigo 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95.



    8. Apelação da Impetrante a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII; 145, § 1°; 150, § 4°; 195, I, alínea “b” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1063187 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1405416 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 962 e 1243, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 962: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 10/06/2022, e



    b) quanto ao Tema nº 1243: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 28/03/2023.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente